Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-21.2023.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001220-21.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA GUERRA - CPF: 015.820.051-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEKSAN BLOSFELD AGUIAR - CPF: 705.778.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA LONGUINHO DE ALMEIDA - CPF: 053.032.231-59 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 630.233.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), A SEGURANÇA VIÁRIA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DANIELA TELES DE OLIVEIRA - CPF: 048.927.921-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306,
CAPUT
, DO CTB
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP) – AUSÊNCIA DE EXAME TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O crime previsto no art. 306, do CTB, pode ser comprovado tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue, por laudo clínico feito por médico legista, ou por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, como por exemplo, dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto por
CLEITON PEREIRA GUERRA
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou à pena de
06 [seis] meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 [dois] meses, pela prática do delito tipificado no art. 306, “caput”, da Lei nº 9.503/97, sendo ao final a pena privativa de liberdade substituída por 01 [uma] restritiva de direito.
(Id. 211276220)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação (Id. 211276226). Em suas razões requer a absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, inc. III, do CPP. (Id.
211276236
)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando desprovimento do recurso, mantendo incólume

sentença de primeiro grau. (Id.
211276241
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 217484666)

“
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante [art. 306, caput, da Lei n° 9.503/97] – irresignação defensiva 1. Pretendida absolvição, ante a ausência de provas, ou ante a atipicidade material da conduta – impossibilidade – conduta típica – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais – outrossim, ressai dos autos a existência de Auto de Constatação de embriaguez, corroborando a necessidade de mantença da condenação do agente – sentença que deve ser mantida incólume – Pelo desprovimento do recurso.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Cleiton Pereira Guerra
, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, do CTB.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 202666682)

“
Consta dos autos que, na madrugada do dia 21 (vinte e um) de janeiro de 2.023, nas vias públicas desta cidade de Araguaiana/MT, o denunciado CLEITON PEREIRA GUERRA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado, após envolver-se em desinteligência e entrevero de ordem familiar, conduziu, já por volta das 02h50min, o veículo Ford/F4000, de placas KCM8F35, em vias públicas de Araguaiana/MT, ocasião em que foi abordado por policiais militares, quem já tinham sido acionados para atendimento de possível ocorrência relacionada à infração penal anterior e de âmbito de violência doméstica e familiar.

Assim, durante a abordagem, os agentes de Segurança Pública notaram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, estando com a capacidade psicomotora alterada, e, em razão da recusa de realizar teste de alcoolemia, foi preenchido o Termo de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora, por meio do qual restou constatado que Cleiton, além de informalmente ter admitido que ingeriu bebida alcoólica, apresentava sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, bem como agressividade, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Por fim, o denunciado, perante a autoridade policial, utilizou o direito constitucional ao silêncio.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CLEITON PEREIRA GUERRA como incurso nas sanções dos artigos 306, “caput”, da Lei n.º 9.503/97, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação.”
(Id. 211276118).

Nas razões recursais o réu busca a absolvição pelo crime imputado, sob o fundamento no art. 386, inc. III, do CPP.

Pois bem.

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime

configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Vejamos:

“
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou

outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
”

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. 2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Nesse sentido:

(...) 2. Há sedimentada jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o § 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros meios de prova em direito admitidos, sendo despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, vez que o crime é considerado de perigo abstrato." (AgRg no AREsp 1274148, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1318847/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

(...) 2. O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." 3. O Código Brasileiro de Transito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente. (...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2017)

No que tange a materialidade, está evidenciada pelo relatório n.º 2023.7.12274 (Id. 211276177); auto de prisão em flagrante (Id. 211270948), e demais documentos constantes nos autos.

Quanto alegada insuficiência de provas da autoria delitiva, para análise, transcrevo a sentença combatida:

“...

Do mérito

Quanto à
materialidade delitiva
,

restou comprovado através do Boletim de Ocorrência e Auto de constatação (ID. 109291806).

Há
elementos comprobatórios de autoria

e culpa
oriundos da oitiva
das testemunhas

PM Aleksan Blosfeld Aguiar
e
IPC Regivaldo Gonçalves da Silva,
que atenderam a ocorrência.

A testemunha
PM Aleksan Blosfeld Aguiar
relatou em juízo que participou da ocorrência e afirmou que a esposa do réu compareceu desesperada no núcleo da Polícia Militar relatando que teria sido agredida fisicamente pelo seu cônjuge;
afirmou, ainda, que se deslocou de imediato para tentar localizá-lo, oportunidade em que foi possível realizar a abordagem do réu dentro de um veículo Ford/F4000, após ele ter saído de sua residência e ter parado em uma rua próxima,
o qual apresentava visíveis sinais de embriaguez:

PM Aleksan
: “(...) Que estava de serviço quando a esposa do réu apareceu desesperada no núcleo da Polícia Militar na Cidade de Araguaiana – MT, informando que seu marido teria acabado de espanca-la, bem como teria praticado outras agressões físicas contra ela e seus filhos; que de imediato saiu em diligência para tentar localizar o réu;
que foi possível encontra-lo em um rua próxima de sua residência após ele ter saindo de sua casa e dirigido até este local; que o réu estava dentro de um veículo Ford/F4000, o qual apresentava vários sinais de embreagens
, que após localizar o réu foi dado a ele voz de prisão sendo ele encaminhado para núcleo da polícia militar. (...)”

Corroborando com o relato, a testemunha
IPC Regivaldo Gonçalves da Silva
, em juízo, relatou que não participou da abordagem, mas recebeu o boletim de ocorrência tendo contato com o réu; quando ouvido em sede policial, afirmou que se tratava de uma denúncia de Maria da Penha,
que chegou ao conhecimento da autoridade policial e, após a realização de buscas pelo réu, este foi localizado conduzindo um veículo automotor Ford/F4000
, momento em que foi possível constatar que o réu havia ingerido bebida alcóolica, pois apresentava visíveis sinais embriaguez, coomo vermelhidão nos olhos, fala alterada e desequilíbrio de coordenação motora:

IPC Regivaldo
: “(...) Que estando de plantão recebeu o boletim de ocorrência n° 2023.19466; que a ocorrência inicialmente se deu, em razão de uma denúncia de Maria da Penha;
que a esposa do réu procurou a Polícia Militar para registra um boletim de ocorrência em razão de violência doméstica; que a após a informação foi realizado buscas pela cidade, momento em que foi localizado o réu conduzindo um veículo automotor Ford/F4000;
que o réu foi conduzido pela autoridade policial até a delegacia; que não teve contato com o réu durante a abordagem, e sim, somente quando este já estava em delegacia;
que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, sendo estes olhos vermelho, fala alterada com dicção ruim e desequilíbrio de coordenação motora.

(...)”

Por sua vez, o acusado
Cleiton Pereira Guerra
, permaneceu em silêncio tanto em juízo quanto em sede policial.

A tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta não merece prosperar, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica que o acusado faltou com o dever objetivo de cuidado, eis que, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir um veículo automotor.

Ademais, os relatos dos policiais inquiridos sob o pálio do contraditório se ajustam às demais provas, no sentido de que o acusado se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, apresentando
sonolência
,
olhos vermelhos,

dificuldade de equilíbrio,

dispersão,

fala alterada
e
odor etílico
; verifica-se, inclusive no auto de constatação de embriaguez, que houve resposta positiva no quesito “declara ter ingerido bebida alcoólica”.

Posto isso, embasado nas provas produzidas inquisitorialmente e em juízo,
julgo procedente
pretensão punitiva estatal contida na denúncia para o fim de condenar o acusado
Cleiton Pereira Guerra
, pelos delitos tipificados nos art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.”

Em que pese a negativa por parte do apelante, diante das provas testemunhais apresentadas, impõe a conclusão de que a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos (depoimento do policial), as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Logo, não há que se falar em insuficiência de prova, tampouco em atipicidade da conduta.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

“Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha”.

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. MinistroRIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se “
existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor
”. (TJMT, AP nº 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.” (N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.” (Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova, pois os elementos dos autos convergem de forma harmônica a não deixar dúvidas de que o apelante de forma consciente dirigiu sob a influência de álcool, demonstrando que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
des
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Pereira Guerra
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024